Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743875-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE BARROS NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE BARROS NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a impugnação na parte que pretendia o desbloqueio da quantia de R$1.732,57 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), encontrada na conta corrente do autor. Alega o agravante que a decisão atacada causa prejuízos graves e irreparáveis, já que a liberação dos valores em favor da parte exequente pode agravar ainda mais sua delicada situação financeira. Esclarece, em síntese, que o valor bloqueado, de R$ 1.732,57 (um mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), está protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade de quantias até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de onde estejam depositadas. Salienta que o bloqueio desses valores compromete sua subsistência e que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis, salvo comprovação de fraude, má-fé ou abuso, o que não foi demonstrado no caso. Argumenta que, além da proteção da impenhorabilidade, o valor bloqueado é irrisório, representando apenas cerca de 0,58% do valor total da execução, o que torna o bloqueio injustificável e desnecessário, segundo a jurisprudência consolidada. Destaca que a manutenção do bloqueio causará sérios prejuízos ao agravante, enquanto o valor bloqueado é insignificante frente ao montante executado, se mostra necessário para que o agravante possa manter suas necessidades básicas. Defende, ainda, que o bloqueio, nessas circunstâncias, não atende ao objetivo da execução, que é satisfazer o crédito de maneira justa e proporcional, sendo desproporcional e prejudicial ao agravante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, por se tratar de valores ínfimos frente a dívida executada. Preparo regular (ID 65170268 e 65170269). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o magistrado rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante com os seguintes fundamentos: Primeiramente, sem amparo o pedido de desbloqueio em razão da suposta insignificância do valor indisponibilizado, tendo em vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida exequenda não impede a sua penhora (Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013). Quanto à alegação de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada ao sustento de devedor e de sua família, o que, no entanto, não foi demonstrado na espécie, uma vez que o executado não juntou nenhum documento nesse sentido. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Finalmente, quanto ao veículo GM/CHEVROLET C10, placa IDW-3F87, uma vez que o exequente não se opõe à desconstituição da penhora, imperiosa a liberação das restrições sobre ele impostas. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora de id. 205701632, tão somente para determinar a liberação das restrições impostas sobre o veículo GM/CHEVROLET C10, placa IDW-3F87 (id. 204799540). Mantenho a constrição sobre os valores indisponibilizados no id. 204799536, os quais converto em penhora e pagamento. PRECLUSA A PRESENTE, liberem-se os valores penhorados em favor da exequente, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Sem embargo das razões apontadas nas alegações recursais que, de fato, demonstram a existência de entendimentos jurisprudenciais diversos, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade do ora agravante. Dois são os fundamentos levantados pelo agravante para a impenhorabilidade da verba bloqueada, o fato de se cuidar de quantia irrisória frente ao débito executado, além do valor corresponder a montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente. De acordo com o inciso X, do art. 833, do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança e outros, é considerado impenhorável. Contudo, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta, como exatamente consignou o magistrado. Na hipótese em comento, cumpre ressaltar que os valores bloqueados se encontravam em conta corrente de titularidade do agravante e não poupança. É certo que, havendo demonstração de que os valores constritos são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família, poder-se-ia invocar também a regra da impenhorabilidade, no caso de conta corrente. Todavia, não há prova nos autos prova nesse sentido, não se justificando o pretendido desbloqueio com fundamento no disposto no art. 833, X do CPC. Até porque, “...Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.”(REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Por sua vez, no concernente à impossibilidade de se penhorar quantia irrisória, importa ressaltar que, ao contrário do sustentado pela defesa, “... na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) Assim, embora ínfima frente ao total da dívida exequenda, se a quantia é suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, do débito, não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC e, portanto, não impede a penhora ou autoriza o desbloqueio. Dessa forma, forçoso reconhecer, nesse exame superficial próprio do momento, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ademais, consta do decisum ora impugnado que a liberação da importância em favor do credor/agravado está condicionada à preclusão da decisão, o que afasta eventual perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como sustentado pelo agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator